Tribunal: STJ
Processo: 0047531-95.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722741 - PR
(2024/0308629-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: TEREZA LUCIA DE ANDRADE LYRA MACCARI
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO IVANOSKI - PR012907
GABRIEL PORTELLA FAGUNDES NETO - DF020084
CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - PR045295
ÁLVARO DIRCEU DE CAMARGO VIANNA NETO - PR037664
EMBARGADO
: RAUL FRANCISCO PRATES
EMBARGADO
: ERICA ELIZETE PAUL PRATES
ADVOGADA
: SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - PR018445
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
2. Os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar vícios

intrínsecos constatados no acórdão que julgou os primeiros declaratórios, de
modo que são inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos já
esclarecidos nos julgamentos anteriores.
3. Manifesto o caráter protelatório dos segundos embargos de declaração, é de
rigor a aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa, prevista no § 2o
do art. 1.026 do CPC/2015.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o
valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com aplicação
10/06/2025
16/06/2025
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48296649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/06/2025 21:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: a1822d1c-716e-4848-8762-0733ed130586

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48296649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/06/2025 21:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: a1822d1c-716e-4848-8762-0733ed130586

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722741 - PR
(2024/0308629-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: TEREZA LUCIA DE ANDRADE LYRA MACCARI
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO IVANOSKI - PR012907
GABRIEL PORTELLA FAGUNDES NETO - DF020084
CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - PR045295
ÁLVARO DIRCEU DE CAMARGO VIANNA NETO - PR037664
EMBARGADO
: RAUL FRANCISCO PRATES
EMBARGADO
: ERICA ELIZETE PAUL PRATES
ADVOGADA
: SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - PR018445
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
2. Os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar vícios

intrínsecos constatados no acórdão que julgou os primeiros declaratórios, de
modo que são inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos já
esclarecidos nos julgamentos anteriores.
3. Manifesto o caráter protelatório dos segundos embargos de declaração, é de
rigor a aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa, prevista no § 2o
do art. 1.026 do CPC/2015.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o
valor atualizado da causa.

RELATÓRIO
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por TEREZA LUCIA DE
ANDRADE LYRA MACCARI contra acórdão proferido pela eg. Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, assim ementado (e-STJ, fl. 704):

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
Documento eletrônico VDA47769560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 17:16:44
Código de Controle do Documento: b46288bf-7b99-4493-bad5-eec2bb8b4957

(CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
Embargos de declaração rejeitados."

Nas razões dos aclaratórios (e-STJ, fls. 716-736), a embargante suscita a existência
de omissão, aduzindo que o acórdão embargado não analisou a argumentação articulada nas
respectivas razões, tendo, uma vez mais, lançado fundamentação genérica de modo que nenhuma
palavra dedicou ao exame dos embargos. Repisa os argumentos apresentados nos primeiros
embargos de declaração.
Impugnação ofertada às fls. 739-747.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
Como se sabe, os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os
vícios (intrínsecos) porventura constatados no acórdão que julgou os anteriores, sendo
inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos já delineados e esclarecidos no julgado
anterior, como se verifica na espécie. Nesse sentido:

"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO ART. 535 E INCISOS DO CPC.
1. "Os segundos Embargos de Declaração devem apontar vício no
julgamento dos primeiros Embargos de Declaração, e não em decisão
anterior, cujo prazo para recurso já se esvaiu, pois operada a preclusão
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1341709/PI, Rel.
consumativa."
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado
em
, DJe
.)
18/03/2015
30/03/2015
2. No caso concreto, sob o pretexto de ver sanada suposta contradição,
busca a parte embargante, na verdade, rediscutir questão preclusa e
decidida em conformidade com jurisprudência pacífica desta Corte.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único,
do CPC."
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 663.178/PR, Rel. Ministro ANTONIO
, DJe de
, g.n.
CARLOS FERREIRA
25/8/2015
)
No caso, conforme se verifica no acórdão embargado, foi consignado que:

No caso do acórdão embargado, ficou expressamente delineado que a parte
ora embargante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, fazendo incidir a Súmula 182/STJ.
Em outras palavras, não é possível a análise meritória se o próprio recurso foi
inadmitido, por ausência de impugnação integral da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial. Assim, ausentes os pressupostos
processuais para o conhecimento do recurso, é inviável a apreciação do
mérito. (fl. 708)

Documento eletrônico VDA47769560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 17:16:44
Código de Controle do Documento: b46288bf-7b99-4493-bad5-eec2bb8b4957

Infere-se, assim, que a parte embargante opõe recurso manifestamente inadmissível,
mormente porque não configurada nenhuma das hipóteses de cabimento de segundos embargos
de declaração, circunstância que evidencia o inequívoco intento protelatório do recurso
integrativo, com ensejo à aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. A
propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
AÇÃO ANULATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
REJEITOU ANTERIORES ACLARATÓRIOS, MANTENDO-SE, POR
CONSEQUENCIA, A NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AGRAVO
(ART. 544 DO CPC/73). IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS.
1. Nos estreitos limites delineados pelo artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento apenas quando a
decisão judicial apresenta omissão sobre ponto que deveria abordar,
obscuridade prejudicial à compreensão da motivação, contradição interna
entre premissas e conclusões ou erro material.
1.1. Na hipótese dos autos, tratando-se de segundos aclaratórios, revela-se
patente a inexistência de quaisquer dos vícios que permitiriam a oposição
de tal recurso, revelando a pretensão ora deduzida manifesto caráter
infringente.
2. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de
declaração (segundos opostos), aplica-se a multa prevista no artigo 1.026,
§ 2o, do Novo CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa."
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 415.634/SP, Rel. Ministro MARCO
, DJe de
, g.n.)
BUZZI
28/10/2016
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA PROCESSUAL. OMISSÃO
VERIFICADA. SEGUNDOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. ART.
1.026, § 2o, do CPC/2015. 1. Evidenciado o caráter manifestamente
protelatório, ante a oposição de segundos aclaratórios com propósito
idêntico ao dos primeiros, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o
do art. 1.026 do Código de Processo Civil de 2015.
2. Embargos de declaração acolhidos para condenar os embargados, nos
termos do art. 1.026 § 2o do CPC/2015, a pagar aos embargantes multa de
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa."
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 942.858/PR, Rel. Ministro
, DJe de
, g.n.)
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
21/09/2017

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração, com aplicação de multa de
1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC/2015.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47769560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 17:16:44
Código de Controle do Documento: b46288bf-7b99-4493-bad5-eec2bb8b4957

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.722.741 / PR
Número Registro: 2024/0308629-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000757419988160103 00006507120248160103 00468210720248160000 00475319520228160000
00974719220238160000
468210720248160000
475319520228160000
6507120248160103
757419988160103 75741998816010300468210720248160000 974719220238160000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TEREZA LUCIA DE ANDRADE LYRA MACCARI
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO IVANOSKI - PR012907
GABRIEL PORTELLA FAGUNDES NETO - DF020084
CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - PR045295
ÁLVARO DIRCEU DE CAMARGO VIANNA NETO - PR037664
AGRAVADO
: RAUL FRANCISCO PRATES
AGRAVADO
: ERICA ELIZETE PAUL PRATES
ADVOGADA
: SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - PR018445
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA HIPOTECÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TEREZA LUCIA DE ANDRADE LYRA MACCARI
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO IVANOSKI - PR012907
GABRIEL PORTELLA FAGUNDES NETO - DF020084
CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - PR045295
Documento eletrônico VDA48267982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:50
Código de Controle do Documento: 7025b260-8840-448f-bf51-db2f1fd5e07f

ÁLVARO DIRCEU DE CAMARGO VIANNA NETO - PR037664
EMBARGADO : RAUL FRANCISCO PRATES
EMBARGADO : ERICA ELIZETE PAUL PRATES
ADVOGADA
: SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - PR018445
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
10/06/2025
16/06/2025
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:50
Código de Controle do Documento: 7025b260-8840-448f-bf51-db2f1fd5e07f